Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÓVEIS PLANEJADOS. REVELIA. ALEGAÇOES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. As matérias nao suscitadas, nem discutidas no processo nao podem ser levadas a apreciação na apelação pelo Tribunal, sob pena de ocorrer julgamento per saltum. Nos termos do art. 1.014 do CPC, e vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões de fato ou de direito novas, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e a ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação caracterizada.
2. Tem-se por configurada a legitimidade passiva do réu, em ação de cobrança ajuizada por pessoa jurídica, que objetiva o recebimento de quantia, decorrente da venda de móveis planejados, instruída com notas fiscais e declaração de realização da transação assinada pelo requerido.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.